Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-07.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008820-07.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 008.285.961-23 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JULIANO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 008.285.961-23 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – REGISTROS POSTERIORES - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AMBOS OS
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se o consumidor nega a o débito que originou a anotação indevida em cadastros de inadimplentes, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

A existência de registros posteriores em nome do consumidor repercute no valor da indenização. (TJMG - Apelação 1.0024.14.201066-9/002 - Relator: Des. Tiago Pinto - Data da publicação: 14/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
JULIANO SANTOS DE ARRUDA
e
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais (n. 1008820-07.2020.8.11.0002),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado referente ao valor de R$ 91,04 (noventa e um reais e quatro centavos), com vencimento em 20.11.2018, bem como condenar a parte requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86).

A parte Autora/Apelante, em suas razões (id.1333335176), requer, em síntese, a majoração do valor fixado a título de danos morais para quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como almeja a reforma para o fim de majorar os honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Num.133335184).

Em síntese, o Banco Apelante
(id. 133335178),
defende
a existência de relação jurídica entre as partes;
que agiu em exercício regular de seu direito diante de dívida inequivocamente inadimplida, requerendo seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença a fim de ver afastada a condenação por danos morais fixada, condenando-se a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais e despesas processuais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação bem como pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados (id. 133335183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
JULIANO SANTOS DE ARRUDA
e
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais (n. 1008820-07.2020.8.11.0002),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado referente ao valor de R$ 91,04 (noventa e um reais e quatro centavos), com vencimento em 20.11.2018, bem como condenar a parte requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86).

Analiso conjuntamente os recursos.

A autora apelante requer, em síntese, a majoração do valor fixado a título de danos morais além da majoração dos honorários advocatícios.

Já as alegações da requerida apelante são as seguintes: existência de relação jurídica; ausência de prova de danos morais; minoração do valor arbitrado; incidência de juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação.

Pois bem.

Quanto à primeira tese da Apelante Requerida (existência de relação jurídica e exercício regular de um direito), a sentença é a seguinte (id.133335174 - Pág.2):

“(...) A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão do débito no importe de R$ 91,04 (noventa e um reais e quatro centavos), com vencimento em 20.11.2018. Analisando os autos, verifico que a razão esta com o requerente uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da parte requerida, ela descurou de aportar aos autos os documentos hábeis especialmente o contrato firmado junto à parte autora, conforme mencionado pela requerida, a fim de comprovar a veracidade de suas alegações referente a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito. (...) Deste modo, inexistiu mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão de refutar ou mesmo contrariar o suporte probatório constituído pela parte autora. Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu à regra

do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras ”.

Não há qualquer desacerto na sentença, pois não restou comprovada a contratação do serviço.
Ao apresentar a sua contestação, o Banco Apelante
não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes
, portanto, não há como aferir a tese defendida por ele consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Desta feita, comprovado
o fato, o dano e o nexo causal, e ausente qualquer das hipóteses excludentes da responsabilidade, necessária se apresenta a responsabilização do Réu pelo dano moral a que deu causa.

Assim, caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo”, eis que a parte autora/apelante requereu a sua majoração.

Neste contexto, importante ressaltar que a fixação do quantum devido a este título deve atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o magistrado o dano sofrido, bem como as condições econômicas da vítima e do ofensor, não se podendo atribuir indenização módica ou exagerada, que ocasione o enriquecimento sem causa do ofendido.

Ademais, para a fixação de seu valor, devem ser levados em conta esses objetivos, assim como outros critérios, tais como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Contudo, no caso dos autos, a existência de outros registros em nome da parte, conforme se observa do documento encartado no id. 133332083 - Pág.5, posterior à anotação discutida nos autos e sem qualquer menção pela parte autora quanto a suposta irregularidade no apontamento e/ou discussão quanto a sua legitimidade, apesar de não afastar a condenação por dano moral, deve refletir no quantum indenizatório.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REGISTROS POSTERIORES - VALOR.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção de crédito é causa que, por si só, dá ensejo à responsabilização por danos morais. A existência de registros posteriores em nome do consumidor repercute no valor da indenização
. (TJMG - Apelação 1.0024.14.201066-9/002 - Relator: Des. Tiago Pinto - Data da publicação: 14/12/2018).

Desta feita, ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

No que concerne ao termo
a quo
de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, eis que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
NEGO

PROVIMENTO a ambos os recursos
e mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022